Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722589-70.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO CESAR CRELIER DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo aos advogados Dr. Claudinei José Fiori Teixeira e Dra. Joyce Machado e Melo o prazo de 10 (dez) dias para comprovar a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, período dentro do qual continuam representando a parte. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator